Tribunal: TJPA
Processo: 0804911-84.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804911-84.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MAX SANDRO DE JESUS REIS

REQUERIDO: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. PROVA NOVA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de ação de
Revisão Criminal
proposta por
MAX SANDRO DE JESUS REIS
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 0001975-26.2011.8.14.0028, tramitada perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, na qual foi condenado à pena de
09 (nove) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do delito tipificado no
art. 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável)
.

II.

Questão em discussão

2.

O revisionante sustenta:

2.1.

A
absolvição
com fulcro nos artigos 386, I, e 626, ambos do Código de Processo Penal, bem como a
anulação de sua condenação.

2.2.

Que a absolvição/anulação deve ocorrer com fundamento em
novas provas que demonstrariam sua inocência
.

2.3.

III.

Razões de decidir

3.

No caso concreto, a sentença condenatória e o acórdão que a confirmou
não se fundamentaram exclusivamente no depoimento judicial da vítima
.

4.

A "nova prova" apresentada, consistente na alteração do depoimento da vítima em sede de audiência de justificação,
não possui o condão de desconstituir, por si só, os fundamentos da decisão condenatória transitada em julgado
, mormente quando esta se encontra amparada por um farto acervo probatório coligido e sopesado durante a instrução processual.

5.

A prova nova, produzida antes ou após a condenação, deve ser
idônea e forte o suficiente para abalar a certeza lançada com o trânsito em julgado
, o que não se verifica no caso em tela, pois o requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a condenação se fundou em depoimento falso e/ou que descobriu novas provas inequívocas de sua inocência.

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Revisão Criminal conhecida e desprovida.

Tese de Julgamento:
Em crimes sexuais contra vulneráveis, a palavra da vítima, quando firme e corroborada por outras provas, possui especial valor probatório. A alteração posterior do depoimento da vítima em audiência de justificação, por si só, não é suficiente para desconstituir uma condenação transitada em julgado fundamentada em um robusto acervo probatório original, exigindo-se prova nova idônea e inequívoca capaz de abalar a certeza do juízo condenatório.

Dispositivo relevante citado:
artigo 621, III do CPP

Jurisprudência relevante:
STJ - AgRg no AREsp: 2462400 SC 2023/0297988-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 29 de maio de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL:
0804911-84.2025.8.14.0000

REQUERENTE:
MAX SANDRO DE JESUS REIS

REQUERIDO: ESTADO

VARA DE ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Trata-se de ação de
Revisão Criminal
proposta por
MAX SANDRO DE JESUS REIS
, qualificado no processo, em face de sentença proferida nos autos da Ação Penal n.
0001975-26.2011.8.14.0028
, tramitada perante o Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, na qual foi condenado à pena de
09 (nove) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do delito tipificado no
art. 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável)
. A vítima foi identificada como
N.S.P.
(NATÁLIA SOUZA PAIVA), que contava com
12 (doze) anos de idade à época dos fatos (no ano de 2011)
.

Em sua petição inicial, o autor requer, no mérito:

1. A
absolvição
com fulcro nos artigos 386, I, e 626, ambos do Código de Processo Penal (sendo o art. 386, I do CPP citado nas fontes);

2. A
anulação de sua condenação
e decretação de sua absolvição com fundamento em
novas provas que demonstrariam sua inocência
;

Os autos vieram à minha relatoria, onde indeferi
a liminar pleiteada
na ação revisional.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por meio da 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, opinou pelo
conhecimento
da presente Revisão Criminal, mas, no mérito, pela sua
IMPROCEDÊNCIA
, ante a ausência de comprovação da não culpabilidade do revisionando.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

A
Revisão Criminal
constitui ação autônoma de impugnação de
caráter excepcionalíssimo
, que visa desconstituir a coisa julgada formal e material eivada de erro ou nulidade. Seu objetivo não é permitir uma "terceira instância" de julgamento ou
garantir ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena
, mas, sim,
assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
.

No caso em tela, o Requerente fundamenta seu pedido na dicção do inciso III do artigo 621 do Código de Processo Penal, alegando a descoberta de novas provas de inocência, especificamente o novo depoimento da vítima em sede de audiência de justificação, que corrobora declaração anterior prestada em escritura pública.

É certo que a justificação criminal é a via adequada para a colheita de declaração da vítima que pretende se retratar após a sentença condenatória ter transitado em julgado, caracterizando-se como
prova nova destinada a instruir futura revisão criminal
. A justificação deve ser produzida judicialmente, perante o juízo de 1º grau, com observância do contraditório. O pedido de justificação criminal, por sua vez, foi processado perante a 1ª Vara Criminal de Marabá e a audiência foi realizada em 09 de outubro de 2024.

Contudo, ao analisarmos o
acervo probatório que sustentou a condenação
, tanto em 1º grau quanto em sede de Apelação Criminal, verificamos que a decisão condenatória
não se fundamentou exclusivamente na palavra da vítima
. Embora nos crimes contra a liberdade sexual, praticados às escondidas, a palavra da vítima seja dotada de
especial valor probatório
, especialmente por se tratar de delito contra vulnerável, essa palavra só sustenta a condenação quando é
coerente, firme, segura
e, crucialmente,
em consonância com as demais provas colhidas nos autos
.

No processo de conhecimento, a vítima menor, ao ser ouvida em juízo na presença da defesa e do Ministério Público,
descreveu com segurança os fatos e a relação sexual com o réu
, inclusive mencionando o sangramento posterior. Seu depoimento, bem como o de sua genitora e demais testemunhas, foram considerados
firmes, coerentes, claras e contundentes em descrever os fatos e apontar o réu Max Sandro como o autor
.

Mais importante, o conjunto probatório foi corroborado pelo
Laudo médico indicando hemorragia genital após coito
, e a realização de procedimento cirúrgico. A análise da prova oral em conjunto com a prova pericial
afastou a hipótese de absolvição por fragilidade probatória
. Os depoimentos foram considerados
verossímeis e harmônicos
, ratificados em juízo, demonstrando
congruência em seus relatos, trazendo a efeito a verdade real
, sendo considerados elementos probantes
reforçados pelas demais provas produzidas em Juízo
.

A decisão de 1º grau e o acórdão que a confirmou
analisaram acuradamente o conjunto probatório
, concluindo pela existência de elementos suficientes para fundamentar a condenação. A Apelação Criminal interposta pela defesa, que arguia negativa de autoria por falta de provas e apresentava a declaração da genitora da vítima como fato novo, foi
conhecida e improvida por unanimidade
. O tribunal
explicitamente rechaçou a tese de fragilidade probatória
, afirmando que a condenação encontrava suporte na firme palavra da vítima corroborada pelas demais provas, incluindo o laudo de exame de conjunção carnal.

Posteriormente, o Recurso Especial e o Agravo em Recurso Especial interpostos contra a decisão de apelação
não foram admitidos
, pois a pretensão de reexaminar as provas para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição implicaria em
revolvimento de matéria fático-probatória
, o que é
vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
. Este fato reforça que o Tribunal de Justiça, em sede de apelação, considerou o conjunto probatório existente suficiente para a condenação.

No caso em comento, em que pese a alteração do depoimento judicial da vítima em sede de audiência de justificação, tal alteração, por si só,
não tem o condão de desconstituir os fundamentos da decisão condenatória transitada em julgado
. Isso porque, conforme demonstrado, o entendimento judicial que levou à condenação
não estava alicerçado unicamente no relato da vítima
, mas sim em
todo o farto acervo probatório produzido
nos autos. O conjunto probatório, incluindo a prova pericial e outros depoimentos, foi considerado
suficientemente robusto para manter a condenação
.

Vejamos nossa jurisprudência a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENÇÃO. DEPOIMENTO POSTERIOR DISSOCIADO DAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Entende esta Corte que, nos delitos sexuais, a retratação da vítima, em ação de justificação, não conduz necessariamente à absolvição, especialmente quando o novo depoimento estiver dissociado das demais provas dos autos. 2. O Tribunal a quo concluiu que a retratação da ofendida na ação de justificação preparatória da revisão criminal, prova reputada como isolada, não prevaleceria em relação aos demais elementos de convicção do processo. Alterar a referida conclusão demandaria maior incursão no conjunto fático probatório dos autos, providência obstada na seara do recurso especial, observada a Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462400 SC 2023/0297988-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2024).

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. REJEIÇÃO. A contrariedade à evidência dos autos deve ser entendida como a ofensa direta à prova produzida no caderno processual. Não é o que ocorre no caso dos autos, no qual a decisão condenatória afigura-se suficientemente fundamentada e embasada no material probatório colhido durante a instrução. PROVA NOVA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. DESACOLHIMENTO. Elementos de prova colhidos no feito originário que preponderam sobre os novos depoimentos angariados no processo de justificação judicial. Suposta descrença na palavra da ofendida que não possui envergadura idônea a desconstituir o édito condenatório ancorado em declarações anteriores da menor, avaliação psicológica e prova testemunhal. Procedência da revisional admitida acaso resultasse clara e irrefutável a inocência do condenado, o que não ocorreu na espécie. Conservada a integridade do veredicto condenatório proclamado pela 8ª Câmara Criminal desta Corte. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME. (T J-RS - RVCR: 70085780575 PORTO ALEGRE, Relator.: Naele Ochoa Piazzeta, Data de Julgamento: 22/09/2023, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 25/09/2023)

O Requerente
não se desincumbiu do ônus de demonstrar
que a condenação se fundou em depoimento falso ou que foram descobertas novas provas de inocência que, de forma isolada ou em conjunto, sejam
idôneas e fortes o suficiente para abalar a certeza lançada com o trânsito em julgado
da sentença condenatória. A prova nova apresentada é uma
versão diferente
do que foi apurado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na instrução criminal, versão esta que
não encontra respaldo nos demais elementos de convicção que foram devidamente sopesados
pelos julgadores.

Diante do exposto, considerando que a condenação se baseou em um
conjunto probatório robusto
que foi devidamente analisado e confirmado em sede recursal ordinária, e que a prova nova apresentada na Revisão Criminal, consistente na alteração do depoimento da vítima,
não é suficiente para desconstituir a certeza da condenação
alicerçada nos múltiplos elementos de prova coligidos sob o devido processo legal, a improcedência do pedido revisional é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente a Revisão Criminal
, nos termos da fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém,
22 de maio de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/06/2025